Tribunal: STF
Processo: MS 40522
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra ato jurisdicional de ministro do STF. Ausência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Descabimento do writ. Reiteração de teses. Súmula nº 287. Não provimento. 



    1. Consoante assentado na decisão agravada, segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, é incabível a impetração de mandado de segurança contra ato de conteúdo jurisdicional, salvo em situações excepcionais, quando o ato judicial se revestir de manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade, não sendo o caso dos autos.



    2. É inviável o agravo interno cujas razões consistem na mera reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar elementos capazes de afastar a fundamentação da decisão agravada, circunstância que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF. Precedentes.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.